Tribunal: TJSP
Processo: 2086210-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.021, §1o, ausente o requisito da regularidade formal da impugnação específica dos fundamentos da decisão, com a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.decisão monocrática, ainda que se verifique a

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.021, §1o, ausente o requisito da regularidade formal da impugnação específica dos fundamentos da decisão, com a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.decisão monocrática, ainda que se verifique a reiteração de argumentos - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (CPC, ART. 1.012, §4o) - Recurso interposto contra r.decisão monocrática que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação – Descabimento – Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em embargos à execução, pela qual se indeferiu a exibição de documentos referentes aos débitos anteriores à celebração do termo de confissão de débito – Alegação de violação à Súmula no286, do STJ – Decisões proferidas nos autos da execução determinando a penhora de imóveis dos agravados – Presença dos requisitos da relevância do quanto alegado e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2086210-25.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca
de São Paulo, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, são agravados ANTÔNIO CÉSAR FERREIRA DOS
SANTOS e JANE VALÉRIA DE FÁTIMA XAVIER DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2086210-25.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 31044
AGRV.No: 2086210-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGDO. : ANTÔNIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS; JANE VALÉRIA
DE FÁTIMA XAVIER DOS SANTOS
ITDO. : OURO MINAS VEÍCULOS LTDA.
AGRAVO
INTERNO
-
PRELIMINAR

DIALETICIDADE Preliminar de não conhecimento do
recurso Alegada violação ao CPC, art.1.021, §1o, ausente
o requisito da regularidade formal da impugnação
específica dos fundamentos da decisão, com a repetição de
argumentos já apresentados Rejeição Hipótese em que o
recurso oferecido atacou os fundamentos da r.decisão
monocrática, ainda que se verifique a reiteração de
argumentos - PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO INTERNO RECURSO DE APELAÇÃO
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA RECURSAL (CPC, ART. 1.012, §4o) - Recurso
interposto contra r.decisão monocrática que deferiu pedido
de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação
Descabimento Recurso de apelação interposto contra
sentença proferida em embargos à execução, pela qual se
indeferiu a exibição de documentos referentes aos débitos
anteriores à celebração do termo de confissão de débito
Alegação de violação à Súmula no286, do STJ Decisões
proferidas nos autos da execução determinando a penhora
de imóveis dos agravados Presença dos requisitos da
relevância do quanto alegado e de risco de dano grave, de
difícil
ou
impossível
reparação

RECURSO DESPROVIDO. Irresignado com o teor da decisão monocrática de fls.30-32, que deferiu pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação,
formulado
com
fundamento
no
CPC,
art.1.012,
§4o,
interpõe o banco apelado o presente recurso de agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2086210-25.2020.8.26.0000/50000
3
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que o controle da produção da prova é pautado
pelos
critérios
da
admissibilidade,
pertinência
e
relevância, e que a prova documental constante dos autos
do processo é suficiente para a solução da demanda.
Alega que, ao contrário do que afirmam os
agravados, a origem da dívida está demonstrada nos
"considerandos" do termo de confissão de dívida, e que a
forma de cálculo está suficientemente esclarecida na
cláusula segunda do referido instrumento (fls.07 das
razões recursais).
Afirma que não há, na confissão de
dívida, disposição de que sua exigibilidade dependeria
da apresentação dos contratos originários; alega que, ao
contrário, foi expressamente convencionado que o termo
de confissão de dívida caracterizaria título executivo
extrajudicial.
Argumenta
que
os
agravados
não
se
desincumbiram do ônus previsto no art.917, §3o, do CPC.
Assevera que o termo de confissão de
débito prevalece sobre a dívida até então constituída e
repactua a dívida anterior, o que não se confunde com
novação; alega, ainda, que questões provenientes de
ajustes anteriores em nada influenciaram a negociação
que conduziu à celebração do termo de confissão de
dívida.
Alega que "QC" significa "quociente de
correção", índice específico, e que, caso discordassem
da sua aplicação, bastaria aos agravados não celebrarem
a confissão de débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2086210-25.2020.8.26.0000/50000
4
Afirma
que
não
estão
presentes
os
requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, uma
vez que o simples deferimento do pedido de penhora não
significa
que
houve
constrição
do
patrimônio
dos
agravados, e que tal restrição não é suficiente para se
conceder o efeito suspensivo pretendido; ainda, que não
há relevância no que foi alegado pelos agravados, pois
os argumentos suscitados não têm o condão de infirmar a
respeitável sentença de primeiro grau.
Postula, assim, a reforma da decisão
monocrática agravada.
Recurso bem processado.
Contrarrazões às fls.17-34 dos autos do
presente
agravo
interno,
com
preliminar
de
não
conhecimento do recurso por falta do requisito da
regularidade formal, ausente impugnação específica dos
fundamentos da decisão monocrática.
É o relatório.
Rejeita-se
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por
suposto descumprimento do requisito da regularidade
formal, em razão da falta de impugnação específica da
fundamentação trazida pela decisão monocrática agravada.
Ao
contrário,
foram
impugnados
os
fundamentos da referida decisão, o que autoriza o
conhecimento do presente recurso, ainda que se tenha
insistido em argumentos apresentados anteriormente.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2086210-25.2020.8.26.0000/50000
5
Com efeito, assim constou da decisão
monocrática, ora agravada:
“(...).
No caso em exame, pela r.sentença, rejeitou-
se o pedido de exibição dos instrumentos
contratuais
representativos
dos
débitos
renegociados, com fundamento na suficiência
do termo de confissão de débito e na
generalidade das impugnações formuladas pelos
embargantes
(fls.302-305
dos
autos
do
processo de origem).
Em que pese o entendimento da i.magistrada
singular, vislumbra-se relevância na fundamentação trazida pelo recurso de
apelação, pois, nos termos da Súmula no286,
do Superior Tribunal de Justiça, "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores".
Por fim, a alienação judicial dos imóveis
penhorados poderá, evidentemente, acarretar
gravame aos devedores, do que decorre o
perigo de dano afirmado (...)” (fls.31-32).
As
conclusões
acima
esposadas
não
comportam alteração.
No caso em exame, os agravados opuseram
embargos à execução movida pelo banco, ora agravante.
Os embargos foram julgados improcedentes,
tendo a r.sentença de primeiro grau rejeitado pedido de
exibição dos instrumentos contratuais representativos
dos débitos renegociados, com fundamento na suficiência
do termo de confissão de débito e na generalidade das
impugnações formuladas pelos embargantes, como relatado
às fls.31 da decisão monocrática agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2086210-25.2020.8.26.0000/50000
6
Nesse contexto, vislumbra-se relevância
no que foi alegado pelos agravados.
Com efeito, a respeitável sentença, em
tese, teria incorrido em inobservância ao enunciado da
Súmula no286, do Eg.Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a celebração do termo de confissão de
dívida não impossibilita a discussão dos débitos anteriores.
Logo, a alegação do agravante quanto à
suficiência da prova produzida nos autos é matéria a ser
apreciada quando do julgamento do recurso de apelação
interposto pelos aqui agravados, não comportando análise
exaustiva no âmbito do presente pedido de atribuição de
efeito suspensivo.
Por sua vez, o risco de dano grave ou de
difícil reparação decorre, não da constrição decretada
sobre o imóvel dos agravados, e, sim, da possibilidade
de aperfeiçoamento de eventual expropriação judicial,
como constou da decisão aqui agravada (fls.32).
Nessa
ordem
de
ideias,
presentes
o
requisito de relevância do alegado e o risco de dano
grave, exigidos pelo art.1.012, §4o, do CPC, cabível o
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo
à apelação interposta pelos aqui agravados, que deve ser
mantido.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora